Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direitos. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade. Cumprimento simultâneo. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão de nova condenação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena alternativa com a pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade leva à reconversão da pena restritiva de direitos, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106).
4. Excepcionalmente, o e. STJ, não obstante o que constou de forma expressa na tese do repetitivo, tem admitido que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, somente poderá ser cumprida simultaneamente com a pena restritiva de direitos, se essas consistirem em prestação pecuniária ou perda de bens.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o. Tema 1.106 do e. STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 223.190/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado Do TJ/SP), Sexta Turma, j. 20/08/2015; HC 300.366/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/09/2014.